Tribunal: TJDFT
Processo: 0727715-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DESCUMPRIMENTO. REITERADAS INTIMAÇÕES PESSOAIS NÃO ATENDIDAS. CONVERSÃO DEFINITIVA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 44, §4o, do CP, a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.
2. Nos termos do artigo 181, §1o, alíneas “b” e “c” da LEP, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço ou recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto.
3. Demonstrado nos autos que a agravante tem se esquivado de suas obrigações, de forma injustificada, correta a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
4. Agravo conhecido e não provido.